Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-38.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003917-38.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: MARIA LAUDELINA SOARES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. TESE VINCULANTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual ocupante do cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde SUS contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando à majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) no período de março de 2020 a dezembro de 2022, com pagamento de diferenças e reflexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidora pública estadual da área da saúde faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo durante a pandemia da COVID-19 sem a existência de lei específica autorizadora e de laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso fixou tese vinculante no sentido de que a decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo sem a presença cumulativa de lei específica e laudo técnico pericial.
4. A legislação estadual (LC no 502/2013) estabelece sistema de classificação do adicional de insalubridade, não prevendo majoração automática em razão da pandemia.
5. A edição de legislação específica (LC no 667/2020), instituindo verba extraordinária para enfrentamento da COVID-19, evidencia que eventual ampliação de benefícios depende de previsão legal expressa.
6. A concessão ou majoração do adicional de insalubridade exige comprovação técnica mediante Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), nos termos da legislação estadual e normativa administrativa.
7. A avaliação qualitativa prevista na NR-15 não dispensa a necessidade de laudo técnico individualizado que demonstre alteração substancial das condições de trabalho.
8. A inexistência de laudo técnico específico que comprove exposição em grau máximo durante o período pandêmico impede o reconhecimento do direito à majoração pretendida.
9. A tese vinculante da Turma de Uniformização possui aplicação obrigatória e supera entendimentos divergentes anteriormente adotados pelas Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia da COVID-19 exige cumulativamente previsão em lei específica e comprovação por laudo técnico pericial.2.A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.153/2009, art. 14, §2o; Lei Complementar Estadual no 502/2013, art. 2o, §1o, III, e art. 3o, §1o; Lei Complementar Estadual no 667/2020; Instrução Normativa no 06/2015, art. 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003917-38.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LAUDELINA SOARES - CPF: 396.432.121-49 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026